Tribunal: TJSP
Processo: 1024420-25.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 2. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. 2. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130835
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024420-25.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMBRATEL TVSAT
TELECOMUNICAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024420-25.2018.8.26.0001 -Voto no
2
Comarca: Foro Regional de Santana - 2a Vara Cível
Apte. : Henrique Silva dos Santos
Apda. : Embratel Tvsat Telecomunicações S/A
Juíza de 1o grau: Daniela Cláudia Herrera Ximenes
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/01/2020
VOTO No 45.870
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. O valor do dano
moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que
não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne
inexpressivo. 2. Em se tratando de responsabilidade civil
extracontratual os juros moratórios devem fluir a partir da data do
evento. Inteligência da Súmula 54 do STJ. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 99/102 que julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar a inexistência do débito objeto da demanda e condenar a ré ao
pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção e juros da data do
arbitramento. Em razão da sucumbência em igual proporção, os litigantes
suportarão o pagamento em igual proporção, bem como honorários do patrono
adverso fixados em 20% do total da condenação, observada a condição do autor
de beneficiário da gratuidade processual.
Interpostos embargos de declaração (fls. 104/106),
foram estes rejeitados pela decisão de fls. 113.
Pleiteia o apelante a majoração da indenização por
dano moral para R$ 20.000,00. Alega ainda que os juros são devidos da
negativação indevida.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024420-25.2018.8.26.0001 -Voto no
3
O recurso merece prosperar em parte.
Pela análise detida do conjunto probatório amealhado,
restou evidenciada a prática desidiosa por parte da requerida. Isto porque,
comprovada a inexigibilidade da dívida apontada pela prestadora de serviços.
Assim, restando incontroverso que o nome do autor foi
indevidamente anotado no rol de inadimplentes, resta evidente que tal
comportamento, por si só, constitui conduta que nem por um momento se
coaduna com a prudência e a diligência necessárias nas relações contratuais,
notadamente pelos danos que dele intuitivamente poderiam advir.
Portanto, a situação enfrentada pelo demandante
ultrapassou o mero dissabor, gerando inconteste abalo moral e justificando a
reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da requerida.
Além disso, conforme a doutrina e jurisprudência
pacificada, para a caracterização do dano moral, é bastante a indevida inclusão
do nome da parte autora, bem como a sua manutenção, no rol dos maus
pagadores, fato que maculou seu bom nome e restringiu seu crédito, gerando,
inequivocamente, degradação moral.
Deste modo, a indevida inscrição do nome do apelante
nos cadastros de proteção ao crédito ultrapassa o mero dissabor, gerando
inconteste abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e
oriundo do agir indiligente da ré.
Observe-se que restou incontroverso nos autos a
inexigibilidade do débito, uma vez que inexiste recurso da ré.
Quanto à valoração da indenização, cabe ao juiz
nortear-se pelo princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do
sofrimento que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o
excesso que poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024420-25.2018.8.26.0001 -Voto no
4
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
No caso dos autos, temos que o abalo moral decorreu
de indevida inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, a indenização pelos danos morais fixada em sentença deve ser
majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra suficiente para
confortar o abalo indevidamente experimentado pelo demandante e, ao mesmo
tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Quanto ao termo inicial para a incidência dos juros de
mora, estes devem ser computados a partir da data da negativação, já que se
trata de responsabilidade extracontratual, pois não demonstrada a existência de
relação contratual entre as partes com relação ao débito aqui discutido.
Portanto, conforme entendimento consagrado pelos
termos da Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte
redação:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual".
É que nos exatos termos do art. 398, do Código Civil:
"Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em
mora, desde que o praticou".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024420-25.2018.8.26.0001 -Voto no
5
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), bem como fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir da data do
apontamento indevido.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica